Tribunal: STF
Processo: Rcl 75408
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REJEIÇÃO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental que manteve a decisão que negou seguimento à reclamação, diante da ausência de usurpação da competência desta Corte e da ausência de teratologia na aplicação dos temas de repercussão geral invocados na decisão reclamada.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a ocorrência dos vícios do art. 1.022 do CPC.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não há que se falar em obscuridade. Esta Turma, ao examinar os fundamentos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário e desprover o agravo que se seguiu, assentou a correta aplicação dos temas de repercussão geral invocados, bem como a inexistência de usurpação da competência desta Corte.



    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    5. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    6. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações manifestamente inadmissíveis, intenta o rejulgamento do feito.



    IV - DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.